Tribunal: TJMT
Processo: 1031852-84.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031852-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADILSON RODRIGO DA SILVA - CPF: 946.661.211-53 (APELANTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 026.035.501-10 (APELANTE), CONSTRUTORA PACTO LTDA - CNPJ: 05.912.295/0001-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE PARCELA PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – NECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ.

Conforme entendimento do STJ, antes do cancelamento da distribuição, necessária a intimação pessoal do autor para o recolhimento das custas iniciais, em razão do pagamento parcial.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CIVEL N. 1031852-84.2021.8.11.004

APELANTE: FERNANDA RODRIGUES DE SOUZA, ADILSON RODRIGO DA SILVA

APELADO: CONSTRUTORA PACTO LTDA.

Proc. referência
: Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Parcelas Pagas, Indenização por Danos Materiais, Morais, Lucros Cessantes e Pedido de Tutela de Urgência e Evidência n. 1031852-84.2021.8.11.0041 - 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Fernanda Rodrigues de Souza, Adilson Rodrigo da Silva.

AÇÃO
: Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Parcelas Pagas, Indenização por Danos Materiais, Morais, Lucros Cessantes, ajuizada por Fernanda Rodrigues de Souza, Adilson Rodrigo da Silva em desfavor de Construtora Pacto Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá) indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento parcelado das custas processuais.

APELO
: os apelantes sustentam que as custas processuais foram parceladas em 06 (seis) parcelas de R$ 675,00, que perfaz um total de R$ 4.050,00, bem assim que pagaram 05 (cinco) das referidas parcelas, que resta apenas uma única e última parcela (06/06) para quitação integral, cujo pagamento na realidade já ocorreu, porquanto fora efetuado

no dia 01/06/2023.

Aduzem não ser justo ou razoável o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, porque já recolheu a maior parte do valor das custas processuais, restava apenas uma única parcela em aberto, que não foi intimado para recolher a última parcela das referidas custas processuais, o que viola o disposto no art. 317 do CPC e entendimento do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida para reconhecer a quitação das custas processuais e o retorno dos autos para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por falta de pagamento da última parcela das custas processuais iniciais, sem intimar a parte autora, aqui apelante, para realizar o pagamento da referida parcela.

Na origem, a lide objetiva a rescisão do Contrato de Compra e Venda firmado em 27/5/2016, no valor de R$135.000,00, para aquisição do imóvel na planta, localizado em Várzea Grande/MT, ao argumento de que os autores apelantes efetuaram o pagamento da quantia R$ 30.857,54, cujo prazo de conclusão e entrega da obra, somado o de tolerância, era para dia 09/05/2018, contudo não fora obedecido e não tem previsão de entrega.

Consta que foi deferido o parcelamento das custas em parcelas e, em que pese o pagamento extemporâneo da última parcela na data 01/06/2023, fato é que os autores não foram intimados para o recolhimento desta referida última parte das custas, conforme a orientação do STJ, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ 1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de complementação das custas iniciais, após a intimação do advogado da parte.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.

(AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.) (g.n)

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL.
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.

I - Trata-se, na origem, de ação monitória contra Estado do Rio de Janeiro pleiteando, em suma, as diferenças devidas pelo pagamento em atraso de serviços prestados pelo valor nominal. Consta que o Contrato n. 011/2013, firmado com o ente estadual para a prestação do serviço público de coleta diária, transporte, tratamento e destinação de resíduos para a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, se prolongou por meio de sucessivos contratos e aditivos (Contratos n° 74/2015; 137/2015; 41/2016; 68/2016 e 69/2016), e o Estado deixou de efetuar o pagamento regular nas datas acordadas, vindo a fazê-lo em atraso, porém, sem a devida atualização.

II - A sentença julgou extinto o feito e cancelou a distribuição ante a ausência de recolhimento das custas e despesas no prazo estabelecido na intimação. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro anulou a sentença para determinar que fosse realizada a intimação pessoal do autor, por não se tratar a hipótese de ausência de recolhimento das custas iniciais, mas de recolhimento parcial.

III - O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é assente quanto à necessidade de intimação pessoal do advogado no caso de recolhimento parcial das custas ou despesas iniciais, sendo prescindível apenas nos casos de ausência completa de recolhimento. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.842.026/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021; AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.

IV - Agravo conhecido e recurso especial não provido.

(AREsp n. 2.020.222/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para considerar o pagamento da sexta (6) e última parcela do parcelamento das custas iniciais da Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Parcelas Pagas, Indenização por Danos Materiais, Morais, Lucros Cessantes e Pedido de Tutela de Urgência e Evidência n. 1031852-84.2021.8.11.0041, por conseguinte, determina-se o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023